Tribunal: TJES
Processo: 5002503-80.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002503-80.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOMAR GADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002503-80.2023.8.08.0008

APTE:
LEOMAR GADE

A
PDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor pleiteia a revisão de cláusulas de financiamento de veículo firmado em 21/07/2022, no valor de R$ 52.595,04, alegando abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas de cadastro, registro e avaliação de bem, bem como a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista, com pedido de repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada; (iii) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; (iv) verificar a legitimidade da tarifa de registro de contrato diante da ausência de comprovação do serviço; e (v) definir a possibilidade de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

O apelante não demonstrou que a taxa contratada de 1,70% ao mês superava a média de mercado para operações equivalentes na data da contratação, ônus que lhe competia.

O laudo particular apresentado, desacompanhado de demonstração comparativa com os índices divulgados pelo Banco Central, não afasta a presunção de validade do contrato.

A contratação do seguro prestamista configura venda casada quando o consumidor não dispõe de liberdade real para escolher seguradora diversa da pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

A imposição do seguro como condição para a conclusão do negócio viola a tese firmada no Tema 972 do STJ, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início do relacionamento contratual e previamente informada ao consumidor, conforme Súmula 566 e Tema 618 do STJ.

O valor da tarifa de cadastro, correspondente a aproximadamente 1,77% do montante financiado, não evidencia desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial.

A tarifa de avaliação de bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

O Termo de Avaliação juntado aos autos comprova a realização da vistoria do veículo, sendo irrelevante a ausência de assinatura do mutuário.

A cobrança da tarifa de registro de contrato exige comprovação do efetivo registro da cédula de crédito bancário ou do correspondente dispêndio pela instituição financeira.

A ausência de prova do registro do contrato junto ao órgão de trânsito impõe o afastamento da cobrança da tarifa de registro.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé, conforme tese fixada no EAREsp 600.663/RS.

Como o contrato foi celebrado após a publicação do acórdão paradigma do STJ, a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista e à tarifa de registro deve ocorrer em dobro.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso, pelo INPC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se posteriormente os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

A sucumbência mínima da instituição financeira autoriza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao autor o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios depende da comprovação de discrepância em relação à média de mercado para operações equivalentes. 2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem possibilidade real de escolha da seguradora pelo consumidor. 3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início da relação contratual e devidamente informada. 4. A tarifa de avaliação de bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato exige comprovação do efetivo registro ou do correspondente dispêndio pela instituição financeira. 6. A repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé quando caracterizada afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 421; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 618; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.639.259/SP; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível n. 048130141061, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 048140259887, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 29/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002503-80.2023.8.08.0008

APTE:
LEOMAR GADE

A
PDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
LEOMAR GADE

em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face da Instituição financeira

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, visando ao reconhecimento de irregularidades quanto aos juros aplicados, bem como encargos contratuais e prática de venda casada.

O autor/apelante ajuizou ação revisional em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando abusividade em cláusulas do contrato firmado em 21/07/2022, no valor de R$ 52.595,04, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.405,17. Sustentou que os juros remuneratórios efetivamente praticados (2,35% a.m.) superavam a taxa pactuada (1,70% a.m.) e a média de mercado, que as tarifas de cadastro (R$ 930,00), registro (R$ 403,50) e avaliação de bem (R$ 475,00) seriam abusivas e que o seguro prestamista (R$ 4.203,77) configuraria venda casada. Pediu a revisão das cláusulas e a repetição em dobro do indébito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento nos Temas 972, 958 e 618 do STJ, na Súmula 566/STJ e na Súmula 382/STJ. Considerou: (a) o seguro prestamista válido por haver faculdade de escolha da seguradora (cláusula B.6 do contrato); (b) a tarifa de registro indevida por ausência de comprovação de pagamento pelo autor; (c) a tarifa de cadastro no valor de R$ 930,00 lícita, por ser cobrança única no início do relacionamento; (d) a tarifa de avaliação válida, uma vez que o Termo de Avaliação juntado comprova a prestação do serviço; (e) os juros remuneratórios de 1,70% a.m. sem demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante impugna todos os capítulos da sentença. Alega ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da transparência. Argumenta que a taxa real de juros seria de 2,35% a.m., conforme laudo pericial juntado aos autos, superior à pactuada e à média de mercado. Sustenta que a tarifa de registro de R$ 403,50 é abusiva, porquanto o valor cobrado pelo Detran-ES é de R$ 245,31. Afirma que o seguro prestamista foi imposto como condição para a contratação, configurando venda casada, pois não lhe foi dada opção real de escolha de seguradora ou de não contratar o seguro. Diz que a tarifa de cadastro de R$ 930,00 é excessiva. Alega que o Termo de Avaliação é genérico e não foi por ele assinado, sendo insuficiente para comprovar a prestação do serviço. Por fim, requer a repetição em dobro do indébito.

No tocante aos juros remuneratórios, a Súmula 382/STJ é clara ao estabelecer que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. O apelante não trouxe aos autos prova de que a taxa pactuada de 1,70% ao mês (aproximadamente 22,4% ao ano) seja superior à taxa média de mercado para operações de financiamento de veículo na data da contratação, ônus que lhe incumbia.

Ademais, o laudo particular a que se refere, sem demonstração de confronto com as taxas divulgadas pelo Banco Central, é insuficiente para afastar a presunção de validade do contrato, que é negócio jurídico perfeito e obriga as partes nos termos do art. 421 do Código Civil. A mera alegação de que a taxa real seria de 2,35% a.m., desacompanhada de prova idônea da média praticada pelo mercado à época, não autoriza a revisão judicial.

Em evolução, com relação ao
pagamento de seguro
, também firmada tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(Tema 972).

No caso concreto, apesar da inequívoca manifestação de vontade da contratante no sentido de aderir ao seguro oferecido, verifica-se que ele foi imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem sua aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se observa através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Assim, de rigor o decote dos valores referentes ao seguro prestamista.

Em relação à tarifa de cadastro, a Súmula 566/STJ e o Tema 618/STJ reconhecem sua licitude, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento contratual, e devidamente informada ao consumidor. O valor de R$ 930,00, embora expressivo, não se mostra desproporcional em relação ao montante financiado (R$ 52.595,04), correspondendo a aproximadamente 1,77% do valor total.

A corroborar, não há nos autos elemento concreto, como estudo de custos do serviço de cadastro, que autorize a redução judicial do valor pactuado com base em mera comparação com precedentes de outros tribunais, que apreciam situações fáticas distintas. O contrato é claro quanto à cobrança, e o apelante o assinou, presumindo-se ciência e aceitação.

No que concerne à tarifa de avaliação de bem, o Termo de Avaliação juntado aos autos comprova a efetiva prestação do serviço de vistoria do veículo objeto da garantia. A ausência de assinatura do mutuário no referido termo não invalida o serviço, que é ato unilateral da instituição financeira prestado antes da contratação, cujo resultado é comunicado ao consumidor. O Tema 958/STJ admite a cobrança dessa tarifa quando o serviço é efetivamente prestado, o que restou demonstrado. A alegação de laudo genérico é desprovida de prova em contrário.

A seguir, com relação a tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

Tema 958 – [...].2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese, a Apelada não comprovou o
Registro
da Cédula de Crédito Bancário no ó
rgão de
t
rânsito
,
bem como o dispêndio do seu equivalente (
R$ 403,50) – cláusula “B.9”, motivo pelo qual deve ser afastado.

Em evolução, de rigor a devolução dobrada ao Apelante dos valores adimplidos referentes ao seguro prestamista e a tarifa de registro de contrato

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso dos autos, repiso, o contrato foi celebrado em 21/07/2022, portanto, posterior a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se em dobro, admitindo-se, para tanto, a compensação.

Até a vigência da Lei 14.905/2024, deverá ser adotado o INPC como índice de correção monetária e os juros de mora de 1% a.m, a partir de então, as dicções do art.389, Parágrafo único e art.406, §1º, ambos do Código Civil.

Correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação.

Em arremate, com relação a sucumbência, considerando que as remunerações decotadas correspondem a 8,76% do contrato, é caso de aplicação do art.86, Parágrafo único do Código de Processo Civil, impondo ao autor/apelante o pagamento integral das custas e responder pelos honorários advocatícios.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para decotar do contrato os valores referentes ao seguro prestamista e a tarifa de registro de contrato, que deverão ser ressarcidos em dobro ao Autor/Apelante, observados os critérios de atualização definidos fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.